Tribunal: TJSP
Processo: 2325326-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Levantamento de crédito – Inexistem elementos inequívocos que permitam aferir a cadeia de cessões até alcançar a suposta cedente. Assim, não era possível o levantamento pela agravante - Diante da complexidade fática da questão, bem como da irreversibilidade do pedido ora formulado, mostra-se prudente aguardar o decurso da resolução em primeiro grau - Portanto, a decisão que não concedeu a tutela

Ementa:
Levantamento de crédito – Inexistem elementos inequívocos que permitam aferir a cadeia de cessões até alcançar a suposta cedente. Assim, não era possível o levantamento pela agravante - Diante da complexidade fática da questão, bem como da irreversibilidade do pedido ora formulado, mostra-se prudente aguardar o decurso da resolução em primeiro grau - Portanto, a decisão que não concedeu a tutela antecipada, deve ser mantida, pois se encontra adequada aos limites delineados pelo ordenamento jurídico – Recurso improvido.